Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729583-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO NA ORIGEM QUE RECEBEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POSTERIORMENTE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESCABIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inconcebíveis os argumentos utilizados nesta sede, os quais, aliás, beiram o desrespeito à dialeticidade, porquanto se restringem, basicamente, a reprisar a necessidade de suspensão do feito em decorrência de IRDR a ser manejado, sem confrontar diretamente os motivos que redundaram na não admissão do agravo de instrumento. 2. Em relação à irresignação face a inclusão dos honorários de sucumbência no débito, a matéria não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 85, §§2o e 3o, e 139, todos do CPC, 5o e 133, ambos da Constituição Federal, insurgindo-se contra os cálculos apresentados pelo recorrido para inclusão dos honorários de sucumbência no débito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 85, §§2o e 3o, e 139, todos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 133, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030